Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-29.2013.8.11.0035
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001929-29.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 963.406.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO RETINÓLOGO PARA DEMANDA DE PACIENTES EM FILA DE ESPERA– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INTERFERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA MANEIRA COMO O EXECUTIVO IMPLEMENTA SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Conquanto inaceitável a escusa do Executivo de cumprir as obrigações impostas pela Constituição Federal, não havendo lugar para a alegação de indisponibilidade de recursos frente ao
direito à saúde, também não se pode aceitar a interferência do Judiciário na discricionariedade da Administração, ao ponto de se impor a contratação de médico especialista pela simples falta deste profissional no quadro da rede pública.

2. “
Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção
” (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos de ação civil pública com pedido de tutela antecipada movida contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão ministerial.

Em apertada síntese, o órgão ministerial alega que a demanda visava a contratação de um retinólogo que pudesse atender a demanda reprimida constatada na região sul do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de bloqueio do valor necessário a custear a viabilização da referida contratação por pelo menos 02 (dois) anos, bem como aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que a demanda não foi proposta com a finalidade de obter tratamento para nenhum dos pacientes que constavam na fila de espera pelo atendimento com médico especialista em retina, mas sim, com o objetivo de prover a contratação do médico retinólogo para atendimento da demanda na região de Mato Grosso.

Aduz que o direito constitucional à saúde é de obrigação do Estado, não sendo possível a utilização do princípio da separação dos poderes para justificar a omissão.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença proferida, afastando, pois, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 91373494), o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 92248954).

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, dispensando o julgamento Colegiado do recurso.

Ao julgar improcedente o pedido, o Juízo de primeira instância fundamentou que não se pode pretender que o Poder Judiciário se sobreponha a Administração na análise do mérito administrativo, acentuando que referida interferência apenas deve suceder em caso de manifesto abuso e perigo iminente de perda da vida, o que não restou observado no caso, ante à falta de laudo médico nesse sentido.

Contra referida decisão, insurge-se o Ministério Público.

Todavia, o apelo
não
merece provimento.

Analisando detidamente o caso, verifica-se que, embora o inquérito civil que deu ensejo à propositura da demanda tenha sido instaurado para assegurar o agendamento de duas cirurgias no olho esquerdo do paciente
Girlei Rodrigues Pereira
, sobretudo o agendamento das referidas cirurgias em favor de todas as pessoas residentes no Município de Alto Garças que estejam aguardando na lista de espera, de se ver que a ação proposta pelo Ministério Público tomou outro rumo, tendo por objeto a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na contratação de médico retinólogo para atender à população da região sul do Estado de Mato Grosso, sob pena de bloqueio do valor necessário a custear a viabilização da referida contratação pelo prazo de dois anos.

Verifica-se, ainda, que a presente ação não foi ajuizada em razão da gravidade do estado clínico de cada paciente, mas sim, com a finalidade de provocar uma ação mais eficiente dos Gestores Públicos de Saúde, com a contratação de um médico especialista que atendesse a demanda reprimida, tendo o órgão ministerial apontado que existiam pelo menos 3 pacientes na fila de espera.

Conquanto inaceitável a escusa do Executivo de cumprir as obrigações impostas pela Constituição Federal, não havendo lugar para a alegação de indisponibilidade de recursos frente ao
direito à saúde, também não se pode aceitar a interferência do Judiciário na discricionariedade da Administração, ao ponto de se impor a contratação de médico especialista pela simples falta deste profissional no quadro da rede pública.

Nessa quadra, cumpre ao ente apelante definir a espécie de contratação dos serviços médicos
pertinentes na área de abrangência de determinada localidade, não cabendo ao Judiciário dizer sobre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência), porquanto este deve examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, ou seja, o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de atos como a contratação de serviços médicos profissionais.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaca-se a lição de
José Cretella Jr
.:

“deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Nesse cenário, a determinação de contratação de médico especialista em retinologia, na tentativa de colocar fim à demora na lista de espera, atrai a conveniência e oportunidade da Administração Pública, constituindo verdadeiro poder discricionário do administrador a verificação da existência de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, atendidas as condições orçamentarias.

Da jurisprudência, colhe-se o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Com efeito, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.

No caso em estima, aliás,
conforme consignou o juízo
a quo
“
inexiste no quadro da Lei de Carreiras dos Serviços de Saúde o perfil médico retinólogo, restando impossibilitada a contratação deste profissional por meio de concurso público
” e “
o Município de Alto Garças/MT se habilitou como Gestor Público dos serviços aqui solicitados, ou seja, preferiu pactuar com outros dois municípios (Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT) a possibilidade de atenderem consultas e, ainda, a realização de procedimentos cirúrgicos em benefício da população alto-garcense”
, de modo que “
passou a receber maiores recursos financeiros da União e do Estado para fins de prestação dos serviços de média complexidade (como o presente)”.
(id. 91373490)

A toda evidência, acaso pretendesse o órgão ministerial viabilizar o atendimento médico com profissional especialista na área de retinopatia de que necessitam eventuais pacientes relacionados em determinada fila de espera, deveria perseguir diretamente referido tratamento médico, judicializando demandas, individuais ou coletivas, a fim de garantir o atendimento recomendado, seja dentro na localidade ou fora do domicílio em que cada indivíduo resida, assegurando, desse modo, o direito à saúde constitucionalmente previsto.

Não será, como pretende o apelante, caso de impor ao Poder Público a obrigação de contratar um médico retinólogo, com a expectativa eventual de diminuir a demanda de atendimento de pacientes que necessitam de aludido atendimento.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido da ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021